Tribunal: TJBA
Processo: 8077292-72.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077292-72.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HESA 62 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
HELIO VEIGA PEIXOTO DOS SANTOS, CAMILA COUTINHO DE OLIVEIRA DUARTE, ALEXANDRE JAMAL BATISTA

APELADO: LIDIA LISBOA FERNANDES

Advogado(s)
:
LIDIA LISBOA FERNANDES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. VENDA CASADA. MORA CONTRATUAL.
PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL PARCIALMENTE ACOLHIDA. PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
REJEITADA. MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO CONCRETO

Apelação interposta por HESA 62 – Investimentos Imobiliários Ltda., GATRIA – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados e TRUE Securitizadora S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional ajuizada por
Lidia
Lisboa Fernandes. A autora alegou a existência de cláusulas abusivas no contrato de financiamento imobiliário, firmado em 2017, entre elas: juros remuneratórios superiores à média de mercado (12% a.a.), venda casada na imposição de seguro habitacional e cobrança indevida de encargos. O juízo de origem limitou os juros a 9,95% a.a., declarou nula a cláusula do seguro e afastou a mora, determinando a restituição simples dos valores pagos indevidamente
e fixou honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da causa, com divisão proporcional de 30% para a autora e 70% para as rés, observando a gratuidade da justiça.

II. PRELIMINARES ANALISADAS

1.
Preliminar de inovação recursal acolhida parcialmente para desconsiderar os fundamentos embasados em documento novo juntado exclusivamente em sede recursal.

2.
Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva da GATRIA, por integrar a cadeia de fornecimento e participar da formação do contrato, aplicando-se a responsabilidade solidária prevista no art. 7º, parágrafo único, do CDC.

III. MÉRITO E FUNDAMENTOS

3.
Afastada a abusividade dos juros remuneratórios contratados em 12% a.a., por estarem abaixo da taxa média de mercado (15,91% a.a.) vigente à época da contratação, conforme dados do BACEN para operações com recursos livres – sendo inaplicável a série relativa a recursos direcionados (SGS 25499), citada equivocadamente pela autora. Mesmo sob a ótica
defendia pela
autora (8,28% a.a. x 1,5 = 12,42% a.a.), a taxa contratada ainda estaria dentro do limite jurisprudencial fixado no REsp 1.061.530/RS.

4.

Mantida, entretanto, a nulidade da cláusula de seguro habitacional por violação ao direito de escolha do consumidor, configurando venda casada (Tema 972, STJ). Ausente qualquer prova de que a autora tenha tido opção de seguradora ou liberdade contratual, impõe-se a restituição simples dos valores pagos a esse título.

5.
Afastada a mora contratual, ante a existência de controvérsia legítima sobre cláusulas do contrato e a realização de depósitos judiciais
autorizados por decisão liminar, evidenciando a boa-fé objetiva da autora, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

6.
Mantida a
repetição do indébito referente
tão somente ao
seguro habitacional, com devolução simples dos valores pagos.

7.
Readequada a distribuição dos honorários e custas diante da sucumbência recíproca. Honorários mantidos em 15%, calculados sobre o valor da condenação relativa ao seguro habitacional. A autora responderá por 70% dos encargos e as rés por 30%, observando-se a suspensão da exigibilidade da verba em relação à autora, beneficiária da gratuidade da justiça.

I
V. CONCLUSÃO E TESE

8.
Recurso conhecido parcialmente, em razão do acolhimento parcial da preliminar de inovação recursal, com desconsideração de fundamentos lastreados em documento juntado apenas na fase recursal.
Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
No mérito, parcial provimento para restabelecer a taxa de juros pactuada e ajustar a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

É válida a cláusula de juros remuneratórios que estabelece taxa inferior à média de mercado vigente à época da contratação. A ausência de liberdade de escolha na contratação de seguro habitacional configura venda casada, autorizando a restituição dos valores pagos. A existência de controvérsia legítima e a realização de depósitos judiciais afastam a mora contratual. A sucumbência recíproca justifica a redistribuição proporcional das custas e honorários.

Dispositivos legais aplicados:

CDC:
arts
. 6º, IV e V; 39, I; 51, IV, §1º, III e IV; 52; 54;

CPC:
arts
. 85, §§2º e 3º; 86; 98, §3º; 1.014;

Lei nº 9.514/1997, art. 5º, IV.

Jurisprudência citada:

STJ, REsp 1.061.530/RS; Tema 972/STJ;

TJ-BA, APL 0510370-90.2018.8.05.0080;

TJ-BA, APL 0545860-27.2015.8.05.0001;

TJ-RS, Apelação 5002105-24.2021.8.21.0047.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8077292-72.2021.8.05.0001, originários da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, sendo apelantes TRUE SECURITIZADORA S.A., GATRIA – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS e HESA 62 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., e apelada LIDIA LISBOA FERNANDES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER PARCIALMENTE A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL, para desconsiderar fundamentos lastreados em documento juntado apenas em sede recursal; REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA; CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO e, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator e consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator